Tribunal: TJSP
Processo: 1001123-90.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Embargos de declaração – Cabimento do recurso condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15 – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão - Fundamentos do julgado suficientes à resolução da controvérsia – Propósito infringente, com pretensão ao reexame do pronunciamento judicial – Inviabilidade – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Registro: 2020.0000135522
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1001123-90.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de
São Paulo, em que é embargante FRANCIMAR PEREIRA PONTES
(JUSTIÇA GRATUITA), é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 27 de fevereiro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1001123-90.2019.8.26.0053/50000
2
Embargos
de
Declaração
n°
1001123-
90.2019.8.26.0053/50000
Embargante: Francimar Pereira Pontes
Embargada: Municipalidade de São Paulo
Comarca: São Paulo
Vara: 7a Vara de Fazenda Pública
TJSP (voto no 15875)
Embargos de declaração
Cabimento do recurso
condicionado à existência dos vícios previstos no art.
1.022
do
CPC/15

Inexistência
de
omissão,
contradição, obscuridade ou erro material no acórdão -
Fundamentos do julgado suficientes à resolução da
controvérsia Propósito infringente, com pretensão ao
reexame do pronunciamento judicial Inviabilidade
Embargos rejeitados.
Embargos de declaração opostos ao v. acórdão (fls.
143/153 dos autos principais) que negou provimento ao recurso interposto pelo
ora embargante, mantendo a r. sentença que deixou de condenar a
requerida ao recálculo da vantagem de ordem pessoal (VOP), com base
nos vencimentos recebidos no momento da implantação dos reajustes,
quando o autor já era optante pelo novo plano de carreira.
Os declaratórios são opostos a pretexto de erro
material, sob o fundamento de que o v. acordão concluiu que a diferença
percebida pelo autor através de ação judicial está sujeita a Lei Municipal no
13.768/2004, defendendo o embargante que os aumentos adquiridos por
meio de ações judiciais deveriam ser aplicados a partir dos vencimentos
correspondentes aos meses em que conquistados e não retroagir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1001123-90.2019.8.26.0053/50000
3
01/2004.
Embargos tempestivos.
É o relatório.
À luz do art. 1.022 do CPC/15, os embargos de
declaração têm cabimento estrito, sendo passíveis de utilização apenas
quando
o
pronunciamento
judicial
contiver
omissão,
contradição,
obscuridade ou erro material.
No caso, o acórdão embargado expôs claramente
os motivos da decisão, não padecendo de nenhum dos vícios supracitados.
Com
efeito,
a
decisão
embargada,
após
percuciente análise jurídica da matéria, enfrentou a temática e entendeu
que “ao optar pelo novo plano de carreira instituído pela LM no 13.768/04, a
diferença entre o padrão de vencimento anterior e o atual, quando resultar em
vencimento inferior, será paga mediante titulo de vantagem de ordem pessoal
(VOP), nos termos do art. 29 da supracitada lei”, sendo que, no presente caso,
“a Municipalidade aplicou os percentuais obtidos pelo autor através de suas
ações judiciais, seguindo o disposto no §4o do art. 22 da LM no 13.768/04, de
modo que não restou comprovada incorreção no pagamento da VOP”. (fls. 147)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1001123-90.2019.8.26.0053/50000
4
Portanto, nota-se que o embargante não obtém
êxito em demonstrar qualquer vício presente no v. acórdão, restando
patente a apreciação dos termos necessários ao deslinde da causa, sendo,
ao final, lançada conclusão de modo fundamentado, de tal sorte que
inequívoca a ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material no julgado.
Ressalta-se ser desnecessário o enfrentamento
pelo magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a Seção,
EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 8.6.2016).
Vale dizer que os declaratórios revelam nítido
propósito de reapreciação do pleito recursal. Entrementes, deveras
consabido que os embargos de declaração não se prestam à revisão do
julgado.
Conclui-se, portanto, que os declaratórios revelam
o inconformismo do autor com o julgamento, contudo não visam à
integração do julgado para saneamento de vícios, mas veiculam tão-
somente propósito infringente, buscando questionar, por via oblíqua, a
correção do pronunciamento, bem como têm por finalidade o
prequestionamento da matéria com vistas à interposição de recursos aos
Tribunais Superiores, o que resta viabilizado, desde já, nos termos do
acórdão recorrido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1001123-90.2019.8.26.0053/50000
5
Por fim, salienta-se que o art. 1.025 do CPC/15 é
expresso no sentido de que “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Postas tais premissas, por meu voto, rejeito os
embargos.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator